Tribunal: TJSP
Processo: 1128130-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Apólice Coletiva por Adesão – Reajuste por Sinistralidade – Cuidando-se de plano coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Contratante da apólice que é a Associação Paulista de Medicina, que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na forma

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Apólice Coletiva por Adesão – Reajuste por Sinistralidade – Cuidando-se de plano coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Contratante da apólice que é a Associação Paulista de Medicina, que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na forma prevista na Resolução Normativa n. 196/2009, sendo responsável pela defesa dos interesses dos usuários – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados pela estipulante em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, que deverão suportar o desequilíbrio que resultar, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos - Inexistência de violação ao CDC ou ao Estatuto do Idoso - Reajuste por Faixa Etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Inaplicabilidade do Estatuto do Idoso – Alteração pretendida que importaria na modificação da porcentagem dos reajustes anteriores e a autora pagaria mais antes - Inexistência de discriminação ou violação ao CDC ou violação aos Temas 952 e 1016 do STJ – Improcedência da ação - Recurso desprovido.